Tribunal: TJMT
Processo: 1002204-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002204-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE – MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DA EMPRESA – FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS – CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS – SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do devedor, conforme art. 6o, § 4o, da mesma lei, desde que essenciais às atividades desenvolvidas pela empresa.

2. No caso concreto, em razão do ramo de atuação das empresas agravadas – transporte – e pela essencialidade do bem para sua atividade – caminhões e carretas –, a permanência deste com a empresa recuperanda é medida que se impõe.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a melhor forma de se preservar a unidade lógica da recuperação judicial é a contagem dos seus prazos em dias corridos.

4. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002204-85.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.o 1027181-69.2020.8.11.0003, deferiu o processamento da Recuperação Judicial da empresa
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIOS LTDA-EPP
.

Inconformado, o Banco Agravante pugna pela reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que o Juiz
a quo
deve indicar expressamente quais bens são essenciais à atividade empresarial, individualmente, e não de forma genérica.

Sustenta que “
nem todos os prazos previstos na lei de Recuperação Judicial devem ser contados em dias corridos. Assim, o computo apenas em dias corridos para a contagem dos prazos pode provocar um problema prático e preocupante no que tange aos procedimentos de recuperação judicial”
.

Por fim, ressalta que a manutenção da inscrição dos débitos em nome da Recuperanda nos órgãos de proteção ao crédito é devida, eis que o direito material dos credores é mantido.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID no 76094464).

Contrarrazões No ID 79134966.

A Doutra Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O
ITAÚ UNIBANCO S/A
agravou da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível de Rondonópolis, que deferiu o pedido de processamento da Ação de Recuperação Judicial n.o 1027181-69.2020.8.11.0003, formulado pela empresa
MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIOS LTDA-EPP
.

Ressai dos autos que o Juiz
a quo
determinou a suspensão do trâmite das Ações de Busca e Apreensão ajuizadas em face da Agravada, bem como a manutenção, em seu favor, da posse dos bens dados em garantia nos contratos de alienação fiduciária.

Determinou, ainda, a contagem de todos os prazos em dias corridos e, por fim, a suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome da recuperanda, e a proibição de novas inscrições durante o prazo de blindagem.

Esses são os pontos objeto da irresignação do Agravante neste instrumental.

De início, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, não sendo possível o exame de questões relativas ao mérito da demanda.

Pois bem.

Ressai dos autos que, de fato, o juiz da recuperação judicial deferiu a manutenção dos bens essenciais à atividade da empresa na posse da devedora, com base no §3o do artigo 49, da Lei de Recuperação Judicial que assim dispõe:

Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo,
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Com efeito, o instituto da recuperação judicial visa à proteção dos direitos dos credores, à preservação da empresa e do emprego de seus trabalhadores, considerando principalmente a função social que esta pode desempenhar. Em virtude da necessidade de preservação da empresa, vista como verdadeira instituição, é que se permite a suspensão das ações e execuções a partir da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, durante o prazo estipulado legalmente.

Cumpre ressaltar que, embora o § 3o do art. 49 da Lei de Regência estabeleça que o proprietário fiduciário de bem móvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial, a parte final do mencionado dispositivo obsta a retirada dos bens objeto do contrato, quando se tratarem de bens de capital essenciais ao desempenho da atividade empresarial, durante o prazo de suspensão das ações contra a empresa recuperanda, ou seja, durante o prazo de blindagem.

Este e. Tribunal já decidiu que a inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do devedor por 180 dias, conforme art. 6o, § 4o, da mesma lei, se forem essenciais às atividades desenvolvidas pela empresa (TJMT AI 130466/2015).

O ramo de atuação da empresa agravada (transportadora), bem como a natureza e destinação dos bens objeto da alienação fiduciária (caminhões e carretas), evidencia ser ele fundamental para a continuidade da atividade empresarial, a fim de que sejam cumpridos os contratos de prestação de serviços celebrados.

O STJ já assentou que é aplicável a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão baseada em alienação fiduciária, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas (STJ REsp 1415250/SP).

Diante do exposto, em razão do ramo de atuação das empresas agravadas – transporte de cargas – e pela essencialidade do bem para seu funcionamento, a permanência deste com a empresa recuperanda é medida que se impõe.

No que tange à contagem dos prazos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a melhor forma de se preservar a unidade lógica da recuperação judicial é a contagem dos seus prazos em dias corridos, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVENTO DO CPC/2015.APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11.101/2005. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. 1.O Código de Processo Civil, na qualidade de lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, as quais se aplicará supletivamente este Código" (art. 1046, § 2°). 2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/2005), apesar de prever microssistema próprio, com específicos dispositivos sobre processo e procedimento, acabou explicitando, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá incidência supletiva da lei adjetiva geral.3. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando -se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma -princípio disposta no art. 47.4.
A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência
.5. O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema. 6. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento.7. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4°) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) deverão ser contados de forma contínua.8. Recurso especial não provido.(REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/06/2018)

Por fim, quanto ao pedido de manutenção da inscrição da Agravada no cadastro de inadimplentes (SPC, Serasa e Cartório de Protestos), entendo que esse pleito comporta provimento.

No caso em apreço, não fora ainda homologado o plano de Recuperação Judicial, razão pela qual entendo que o julgador monocrático não poderia ter deferido o pedido nesta fase processual da recuperação. O entendimento encontra respaldo no posicionamento emanado do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“(...) somente após a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e a novação dos créditos (arts. 58-59), é que pode haver a retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes" e a partir desse momento é que "os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação.” (REsp n. 1.260.301/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).

Dessa maneira, uma vez que o plano de recuperação judicial não foi devidamente homologado, não há falar em aplicabilidade da suspensividade das restrições creditícias, bem como dos protestos efetivados em desfavor da empresa, enquanto perdurar o prazo de blindagem (180 dias).

No caso dos autos, verifica-se da decisão agravada, que foi deferido o pedido de recuperação judicial, e foi concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do plano de recuperação, para posteriormente ser homologado.

Como bem salientou o representante do Ministério Público:

“(...) É cediço que deferido o pedido de processamento da recuperação judicial, podem ser suspensas todas as ações e execuções contra o devedor, contudo, referida possibilidade não se aplica às inscrições do devedor nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa, entre outros), sendo possível o ato de exclusão/cancelamento dessas inscrições somente após homologado o plano de recuperação judicial. (...).”

Assim, entendo que a inscrição da Agravada no cadastro de inadimplentes deve ser mantida.

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial
dou provimento em parte
ao recurso apenas para manter o registro do nome da devedora no banco de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021